Tribunal: CARF
Processo: 15374.981407/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15374.981407/2009-05
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-011.388 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/03/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de trinta dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O
não cumprimento do aludido prazo, impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Adao Vitorino de
Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), Jucileia de Souza Lima, Liziane Angelotti Meira
(Presidente). Ausentes o conselheiro Ari Vendramini e o conselheiro Marco Antonio Marinho
Nunes.
Relatório
Visando à elucidação do caso, adoto relatório do constante do Acórdão no.06-
55.016 - 3a Turma da DRJ/CTA (fl. 61/66):
Trata o processo de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório (Rastreamento no 849779226), emitido em 23/10/2009, pela DERAT Rio de
Janeiro, que não homologou a compensação declarada por meio do Per/Dcomp no
42604.30485.140507.1.3.04-4309, uma vez que o crédito informado de R$ 51.944.74,
correspondente a parte do pagamento de PIS não cumulativo (código 6912) de R$
274.915,26, efetuado em 13/04/2006, já estava integralmente utilizado para quitação de
débito do próprio período e tributo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.981407/2009-05
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.388 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.981407/2009-05

Cientificada da decisão administrativa, em 06/11/2009, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, em 04/12/2009, argumentando, em síntese, que a
Declaração de Débitos e Créditos Tributos Federais (DCTF), de março de 2006,
apresentou o valor de R$ 274.915,26 de PIS/Pasep (código 6912), mas, na realidade,
apenas R$ 222.970,52 era devido. Por isso, houve o recolhimento de R$ 51.944,74 a
maior, utilizado na compensação declarada. Diz que, mesmo restando clara a origem do
referido crédito e tendo sido informado em 09/11/2009, em DCTF retificadora, não foi
homologada a compensação pleiteada.
Salienta o princípio da legalidade e que a investigação dos fatos no processo
administrativo fiscal está submetida a um princípio inquisitório e a sua valoração a um
princípio da verdade material. Reafirma que o procedimento tem por finalidade a
descoberta da verdade material, por meio de investigação, realizando-se todas as
diligências necessárias à busca da verdade material e citando doutrina a respeito.
Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento negou provimento, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/03/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
considerar não-homologada a compensação declarada.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera alegação de direito desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do período não é suficiente para demonstrar que houve recolhimento
indevido ou maior que o devido de contribuição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Foi apresentado Recurso Voluntário (fls 123/129), contudo em data posterior ao
prazo legal. Foi também apresentada petição (fls. 119/121), na qual a Recorrente explica os
motivos da apresentação posterior do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O sujeito passivo foi cientificado em 25/06/2018 do teor do Acórdão no 06-55.016
de folhas 61/66, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem à folha 72.
Decorrido o prazo para interposição de Recurso Voluntário, o contribuinte
apresentou em 01/08/2018 a petição de folhas 119/121, na qual, em síntese, justifica a ausência
de manifestação nestes autos por ter equivocadamente protocolado o recurso aqui cabível no
processo no 16682.720976/2013-33, na data de 24/07/2018.
De fato, conforme consulta realizada à folha 152 deste processo e documento
juntado pelo contribuinte à folha 122, existe uma Solicitação de Juntada de Documentos no
processo no 16682.720976/2013-33, datada de 24/07/2018, ou seja, dentro do prazo para
apresentação de Recurso Voluntário nestes autos de no 15374.981407/2009-05.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.388 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.981407/2009-05

No entanto, o alegado erro de fato da Recorrente não autoriza a ampliação do
prazo legal para apresentar recurso voluntário.
Sendo assim, proponho o não conhecimento do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital